Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001745-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Fiança]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), THIAGO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 062.695.441-06 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOEL NASCIMENTO - CPF: 056.749.391-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001745-83.2021.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO FERREIRA DE MENEZES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– LIBERDADE PROVISÓRIA SOB FIANÇA
– SEGREGAÇÃO QUE PERDURA, EXCLUSIVAMENTE, PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – LIMINAR RATIFICADA E
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001745-83.2021.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO FERREIRA DE MENEZES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Ferreira de Menezes
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em decorrência de decisão prolatada no auto de prisão em flagrante n.
1002481-92.2021.8.11.0003.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 6-2-2021, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06; 2) o juiz concedeu liberdade ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, que não foi adimplida por falta de condições financeiras; 3)
“o crime de tráfico de drogas é inafiançável e o Supremo Tribunal Federal já decidiu de forma reiterada que a inafiançabilidade do tráfico de drogas não impede a concessão da liberdade provisória sem fiança”
; 4) medidas cautelares alternativas são suficientes no presente caso (id.

75143992
).

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador plantonista (id. 75757958), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (id. 75520977).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (id. 75757963).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente, com fixação de medidas alternativas e pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

A
obrigação não foi adimplida por falta de recursos financeiros.

A hipossuficiência de Valdinei está demonstrada nos autos. Além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, ao ser qualificado na delegacia de polícia, declarou ser lavador de carros, estando, atualmente, desempregado (id.
75143993
).

Além disso, estava segregado desde o dia 6-2-2021, exclusivamente porque não recolheu a fiança, até a soltura no cumprimento da decisão liminar.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).

De mais a mais, a decisão do juízo
a quo
está em contrariedade com a Constituição Federal, bem como com os artigos 323, II, do CPP, e 2o, II, da Lei n. 8.072/1990, os quais estabelecem como inafiançáveis os delitos de
tráfico de drogas
, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos. Confira-se:

Art. 5o (...)

XLIII - a lei considerará
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia
a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Art. 323.
Não será concedida fiança
:

II - nos crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos;

Art. 2o. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo
são insuscetíveis de
:

[...] II – fiança.

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES (3KG DE MACONHA e 250 GRAMAS DE COCAÍNA) – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS PACIENTES SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR, COM FIANÇA
–
ILEGALIDADE DA FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A gravidade concreta da conduta, aferida a partir da significativa quantidade de droga apreendida, justifica a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018)
(N.U 1001704-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/3/2019).

HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
– IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE
FIANÇA
EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ART. 323, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART. 2°, II, DA LEI N. 8.072/1990 – ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
.

Homologado o flagrante e inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória independentemente do recolhimento de
fiança
, pois, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, o art. 323, II, do Código de Processo Penal e o art. 2o, II, da Lei n. 8.072/1990 vedam, expressamente, a aplicação de tal medida cautelar nos delitos de
Tráfico
de drogas
(N.U 1010565-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Diante desse cenário fático, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, mostra-se mesmo imperioso afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...]
(STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

[...] Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a necessidade de prisão preventiva do Paciente, reputando ausentes os seus requisitos autorizadores. No entanto, concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o Paciente, inadimplente, permaneceu preso por quinze dias, até a data do deferimento da liminar nesta Corte. Embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Acusado assistido pela Defensoria Pública e que ficou encarcerado por quinze dias) indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a sua liberdade. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, afastar a fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas na origem.
(STJ, HC 541.884/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar parcialmente deferida para
CONCEDER EM PARTE

a ordem impetrada em favor de
Thiago Ferreira de Menezes
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
,
mediante o cumprimento das medidas cautelares alternativas já fixadas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021